Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Processo : 0727359-43.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 131335296 dos autos originários n. 0740767-35.2021.8.07.0001) que, em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, determinou a designação de audiência de conciliação pelo CEJUSC. Os agravantes sustentam a impossibilidade de acordo entre as partes, tendo em vista que já foram realizadas três tentativas de transação infrutíferas. Alegam que o processo está apto para julgamento e a realização de audiência aumentará o valor devido em cerca de R$ 60.000,00. Afirmam que a realização de audiência de conciliação de modo obrigatório retira essa grande vantagem do rito como estruturado na Lei de Locações e representa retrocesso incompatível com o claro intuito da lei especial, e, por isso, não deve ser aplicada às ações de despejo por falta de pagamento. Pedem, liminarmente, a suspensão da audiência de conciliação e a conclusão dos autos para sentença. No mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. O recurso não pode ser admitido. A decisão ora atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Em que pese a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, quanto ao art. 1.015 do CPC, a fim de mitigar a taxatividade do rol quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. No caso, forçoso ponderar a possibilidade de sucesso da audiência de conciliação no âmbito do CEJUSC, porquanto o juízo de origem entendeu pela necessidade do procedimento com o propósito de resolver a lide de maneira amigável. Ademais, os agravados têm ciência de que a demora do pagamento ensejará, evidentemente, o acréscimo da dívida oriunda de contrato de locação inadimplido. De todo modo, não é possível mitigar a taxatividade porque não há urgência. Nisso, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior em situação similar. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator